Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005802-13.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELMA BOTELHO COSTA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1010234-88.2018.8.11.0041, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por MAGNO STEFANI CESAR, modificou a decisão de ID 7030488 e determinou o rateio do valor dos honorários periciais entre as partes Agravante e Agravada, nos termos do artigo 95 do CPC.
Na peça inaugural, a Agravante pondera que deixou de recolher as custas do recurso por não possuir condições de pagamento.
Considerando que os documentos juntados nos autos não são suficientes para comprovar a insuficiência financeira da Agravante, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione nos autos cópias de seu holerite, de extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como cópias da declaração de IRPF referente ao ano 2021, senão, da Declaração de Isento de Imposto de Renda, nos termos do artigo 99, § 2. °, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora